Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710862-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SALGADO PETROSINO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO SALGADO PETROSINO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, deferiu o pleito da parte agravada para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na origem e facultou ao ora agravante que pagasse a “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na peça inicial ou, ainda, compor acordo com o seu credor, isto para fins de extinção do feito, como pugnado pelo próprio em sua petição de ID 117301076” (id 120395103 do Proc. 0701424-95.2022.8.07.0001). Nas razões do agravo, o recorrente afirma que na data da propositura da ação originária estava inadimplente com relação a apenas duas parcelas, quais sejam, setembro/2021 e novembro/2021, e que o atraso no pagamento das referidas mensalidades ocorreu em virtude da má prestação dos serviços pelo agravado, que não enviou os boletos respectivos para quitação, o que, segundo sustenta, foi reconhecido administrativamente, pelo Procon/DF. Sustenta que as referidas parcelas foram pagas por meio de depósitos judiciais, assim como aquelas referentes aos meses de janeiro/2022, fevereiro/2022 e março/2022, o que afasta, portanto, a mora alegada pelo agravado. Registra que o ora agravado já havia negativado indevidamente o nome do agravante, após a quitação de parcelas em atraso, o que resultou na condenação ao pagamento de danos morais ao recorrente. Alega que já realizou o pagamento de 25 (vinte e cinco) das 36 (trinta e seis) parcelas do empréstimo, sendo a última em março de 2022, de modo que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão não pode subsistir, devendo a ação ser extinta, pois ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Por entender que estão presentes os pressupostos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que a decisão seja cassada. Preparo regular (id’s 34251111/12). É o relatório. DECIDO. De início, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento, ressaltando o seu cabimento conforme o art. 1.015, inciso II, do CPC, uma vez que o agravante se insurge pleiteando o afastamento da mora, questão de mérito da ação de busca e apreensão de origem. Em um primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo, apesar das alegações do agravante, especialmente a probabilidade do direito alegado, posto que não comprovada a afirmação do recorrente de que não está em mora. É que, embora o recorrente alegue que tenha efetuado o pagamento das parcelas em atraso, referentes aos meses de julho/2021, setembro/2021 e novembro/2021, infere-se que os comprovantes de pagamento colacionados ao presente recurso (id 34251147, p. 2; id 34252066, p. 2; id 34252529; id 34252533; id 34252536; id 34252542, p. 1; id 34252547 e id 34253114, p. 2), supostamente depositados em conta judicial, não demonstram a respectiva quitação, ressaltando o Magistrado de 1o grau, na decisão objurgada, que “não foi deferida qualquer determinação de consignação parcial de valores”. Importante consignar que, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que, por meio de contrato de empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor (Alienação Fiduciária - id 113129656), firmada entre as partes, o agravado concedeu ao recorrente um empréstimo no valor de R$ 33.179,96 (trinta e três mil cento e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), para ser restituído por meio de 36 (trinta e seis) prestações mensais, no valor de R$1.429,52 (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento da primeira parcela em 08/03/2020 e vencimento final em 08/02/2023, mediante contrato de empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor (Alienação Fiduciária). Ocorre que, segundo o autor, o réu ficou inadimplente e deixou de pagar as prestações do empréstimo, a partir da parcela vencida em 08/07/2021 (17a parcela). Nesse sentido, ressalta-se que os comprovantes colacionados ao presente recurso referem-se ao pagamento das parcelas 1 a 16 - parcelas de 1 a 3 (id 34252092, p. 1); 4 (id 34252095, p. 1); 5 (id 34252100, p. 1); 6 (id 34252104, p. 1); 7 (id 34252105, p. 1); 8 (id 34252509, p. 1); 9 (id 34252512, p. 1); 10 (id 34252515); 11 (id 34252517); 12 (id 34252518); 13 (id 34252519); 14 (id 34252521); 15 (id 34252524) e 16 (id 34252527), de forma incontroversa. Com relação às parcelas 18, 20, 22 e 24, tem-se, a priori, que se encontram adimplidas, conforme comprovantes de id’s 34252531, 34252535; 34252538 e 34252545, respectivamente. Assim, ausente a comprovação do pagamento das parcelas 17 (julho/2021), 19 (setembro/2021); 21 (novembro/2021), 23 (janeiro/2022) e 25 (março/2022). Desta feita, considerando que, nos termos do §2o, do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, tenho por comprovada a mora do ora agravante, por meio do documento de id 113129658 dos autos principais, a justificar, ao menos neste momento, o deferimento da liminar pelo juízo a quo. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar requerida, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator